Tribunal: TJBA
Processo: 8012922-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012922-32.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JAQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de instituição bancária, na qual se alegava a cobrança de juros superiores aos contratados.

A sentença foi proferida sem a apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil e com fundamentação dissociada da causa de pedir, tratando de suposta abusividade dos juros contratados, quando o autor alegava a prática de juros superiores aos previstos no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito sem análise do pedido de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a decisão de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita por ter se baseado em causa de pedir diversa da constante da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise adequada da alegação de cobrança de encargos superiores aos contratados exige prova técnica especializada, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC.

O indeferimento imotivado da produção da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

A sentença também violou os
arts
. 141 e 492 do CPC, por ter julgado a ação com base em fundamento fático diverso do alegado na inicial, incorrendo em vício de julgamento extra petita.

Não se aplica a teoria da causa madura, pois a produção de prova técnica é indispensável ao julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelo prejudicado. Autos remetidos à origem para nova sentença.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de prova pericial essencial à solução da controvérsia. 2. Configura julgamento extra petita a decisão que resolve a demanda com base em causa de pedir diversa da constante da inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 141, 464, §1º, II, 492 e 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.860.134/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma,
DJe
13.02.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.285.769/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021; TJ-MG, AC 1.0000.21.006448-1/001, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 09.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8012922-32.2024.8.05.0146
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
JOSÉ JAQUES DOS SANTOS
,
e Apelado
PARANÁ BANCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

declarar, de ofício, a nulidade da sentença, JULGANDO PREJUDICADO O APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator